Tribunal: TJES
Processo: 5003408-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003408-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GUSTAVO GALINA CALENTE

AGRAVADO: IU SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Gustavo Galina Calente contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada em face de IU Seguros S.A., que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, afirmando que os documentos juntados comprovam sua hipossuficiência, e requer a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante, à luz da declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo é dispensado, porque a insurgência recursal tem por objeto o indeferimento da gratuidade de justiça.

A Constituição da República e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A declaração de insuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Os documentos apresentados pelo agravante corroboram a alegação de hipossuficiência, pois demonstram renda mensal líquida aproximada de R$ 1.757,45, isenção de Imposto de Renda e ausência de movimentações bancárias vultosas incompatíveis com o benefício postulado.

A fundamentação adotada na decisão agravada, baseada em percepção social acerca da condição econômica das partes em município de pequeno porte, não possui lastro probatório suficiente para afastar a documentação técnica produzida pelo recorrente.

A inexistência de elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência impõe a reforma da decisão, em observância ao amplo acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário.

2. A comprovação documental de renda limitada, isenção de Imposto de Renda e ausência de sinais exteriores de riqueza autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

3. A fundamentação judicial baseada em critérios subjetivos, sem suporte probatório idôneo, não basta para indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 101, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003408-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ GUSTAVO GALINA CALENTE

AGRAVADO:
IU SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ GUSTAVO GALINA CALENTE
em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada em desfavor de
IU SEGUROS S.A.
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, acostando aos autos documentos que comprovariam sua hipossuficiência.

Aduz que a decisão agravada baseou-se em critérios subjetivos e que a renda auferida é inferior aos parâmetros adotados pela jurisprudência para a concessão do benefício.

Requer, assim, o provimento do recurso para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

Pois bem.

o cerne da controvérsia reside na aferição do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

De início, verifico que o recurso é próprio e tempestivo, estando dispensado o preparo, uma vez que o objeto da insurgência é justamente o indeferimento da gratuidade de justiça (art. 101, §1º, do CPC).

Quanto ao mérito, a Constituição da República, no seu art. 5º, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
.

No plano infraconstitucional, o art. 98 do Código de Processo Civil reforça que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Embora a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goze de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), tal presunção é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

No caso em análise, contudo, os documentos apresentados pelo recorrente corroboram a sua alegação de hipossuficiência. O agravante demonstrou auferir renda mensal líquida de aproximadamente R$ 1.757,45 (ID 12532653), valor que se situa abaixo dos limites usualmente utilizados por este Tribunal e pelas Cortes Superiores para a presunção da necessidade do benefício.

Ademais, consta dos autos a comprovação de isenção de Imposto de Renda e a ausência de movimentações bancárias vultosas que pudessem indicar sinais exteriores de riqueza incompatíveis com o pedido formulado.

A fundamentação utilizada pelo juízo de origem — baseada na percepção social da condição econômica das partes em município de pequeno porte — carece de lastro probatório concreto apto a afastar a documentação técnica apresentada pela parte.

Inexistindo nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, e diante da prova documental da renda limitada do agravante, a reforma da decisão é medida impositiva, para assegurar o amplo acesso à jurisdição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita na ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)